Tribunal: TJBA
Processo: 8019082-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8019082-55.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002012-04.2026.8.05.0201 PACIENTE: SANDRA VITAL LACERDA IMPETRANTE:MARCIA DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO JUÍZO COMUM. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Márcia dos Reis em favor de Sandra Vital Lacerda, com o objetivo de obter o trancamento da Ação Penal nº 0006167-26.2025.8.05.0201, trâmite no Juizado Criminal, e a revogação das medidas cautelares impostas no processo nº 8002012-04.2026.8.05.0201, relacionados à imputação de perseguição e ameaça, sob a alegação de ausência de justa causa, violação à segurança jurídica, ne bis in idem e ilegalidade das cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência originária para conhecer de habeas corpus voltado ao trancamento de ação penal em trâmite perante Juizado Especial Criminal; (ii) estabelecer se é possível apreciar, diretamente em habeas corpus, pedido de revogação de medidas cautelares não submetido previamente ao juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O Tribunal de Justiça não detém competência originária para conhecer de habeas corpus impetrado contra ato praticado por magistrado de Juizado Especial Criminal, pois a apreciação desses expedientes compete à Turma Recursal, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 9.099/1995. 4.O pedido de trancamento da ação penal em curso na 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais não pode ser conhecido pelo Tribunal, porque se dirige contra ato jurisdicional submetido ao microssistema dos Juizados Especiais. 5.O pedido de revogação das medidas cautelares impostas pela 2ª Vara Criminal não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal, porque não foi previamente submetido à magistrada de primeiro grau. 6.O habeas corpus não serve para suprir instância ordinária nem autoriza o exame direto de matéria ainda não apreciada pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Ordem não conhecida. Tese de julgamento: Compete à Turma Recursal, e não ao Tribunal de Justiça, o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato judicial oriundo do Juizado Especial Criminal. O Tribunal de Justiça não conhece de pedido de revogação de medidas cautelares quando a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau. O habeas corpus não pode ser utilizado para afastar a necessária observância da competência jurisdicional nem para suprimir instância. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 41, § 1º; CF/1988, art. 98; Lei nº 9.099/1995, arts. 60 e 61, caput; CPP, arts. 282 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus n. 8062227-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 24/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8019082-55.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro-BA, em que figura como paciente Sandra Vital Lacerda e como impetrante a advogada Márcia dos Reis. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8019082-55.2026.8.05.0000)